Tribunal: TJMT
Processo: 1008869-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008869-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LAIRCE SILVA ALVES - CPF: 314.440.401-20 (APELADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM UTI -
DIREITO À SAÚDE
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE ANTE A OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade da vaga em UTI atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em redução de honorários arbitrados quando observado o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
1008869-62.2019.8.11.0041
impetrada em 01/03/2019, por
LAIRCE SILVA ALVES representada por seu esposo Genito Alves Almeida

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, condenando-os
a adotarem todas as providências necessárias para que a autora fosse transferida imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para a realização de tratamento médico ao quadro grave que se apresenta, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID no 18401215)
,
. Fixou ainda, à
s requeridas, ao pagamento de honorários advocatícios solidariamente f por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos temos do §2o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença objurgada. Alega preliminarmente a incompetência absoluta em razão do valor da causa inferior a sessenta salários mínimos. Requer a redução dos honorários sucumbenciais para patamares razoáveis.

O Município de Cuiabá em suas razões recursais argumenta acerca da falta de interesse de agir ante a ausência de negativa do poder público. Alega a ilegitimidade passiva e pugna pela redução dos honorários arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina para que os apelos sejam desprovidos.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem vaga em UTI à autora, bem como fixou o pagamento de honorários advocatícios
solidariamente fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos temos do §2o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar os Requeridos que adotem todas as providências necessárias para que a autora seja transferida imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para a realização de tratamento médico ao quadro grave que se apresenta, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID no 18401215)
,
e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Por derradeiro, condeno, ainda, as requeridas, ao pagamento de honorários advocatícios solidariamente aos quais fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos temos do §2o e § 8o do art. 85 do CPC/2015. Sem custas, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se”.

DO APELO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Alega o recorrente falta de interesse de agir bem como a sua ilegitimidade passiva, pois bem.

É sabido que,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Assim, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

In casu
,
há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da vaga em UTI, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Quanto a redução do pagamento de honorários advocatícios

inicialmente cumpre destacar que
i
n casu
, não se questiona o direito do profissional em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais, sob a alegação que o montante fixado, não observou patamares razoáveis.

Não quero aqui desmerecer a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Constato o atendimento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade
. Razão pela qual, a alegação

não merece prosperar.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

DO APELO – ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange à preliminar de incompetência absoluta em razão do valor da causa, consigno que apesar do calor dado à causa, referido valor é simbólico. Ademais, em se tratando de vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, sabidamente é de alto custo, e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça raramente é impossível valorar de início da causa.

Com isso, rejeito a preliminar aventada.

No que tange aos honorários, os argumentos são os mesmos utilizados na análise das apelações do Município de Cuiabá.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020